Tribunal: TJBA
Processo: 0564589-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564589-04.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRCE BARBOSA DE SANTI e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, JAMIL CABUS NETO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ADMITIDOS ANTES DE 14/04/1967. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
TEMA 936 DO STJ.

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A ação originária versa sobre a cobrança de complementação de aposentadoria decorrente de regime instituído anteriormente à criação da PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), com base na Circular nº 966/47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à ação de cobrança de complementação de aposentadoria fundada em regime anterior à criação da PREVI, com base na Circular nº 966/47; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do REsp 1370191/RJ (Tema 936), estabelece que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios relacionados à concessão ou revisão de benefícios previdenciários administrados por entidade fechada de previdência complementar, salvo assunção expressa e contratual da obrigação.

4. O contrato de 1997 firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI não contém cláusula de assunção exclusiva de responsabilidade do banco pela complementação das aposentadorias relativas ao período anterior a 14/04/1967, limitando-se a estipular regime de custeio solidário conforme previsto na LC nº 109/2001.

5. Não houve demonstração inequívoca nos autos de que o Banco do Brasil tenha assumido responsabilidade contratual direta, pessoal e exclusiva pelas complementações pleiteadas, não sendo suficiente a invocação da Circular nº 966/47 para afastar o entendimento firmado no Tema 936 do STJ.

6. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente, pois a controvérsia reside na legitimidade passiva do banco, questão exclusivamente de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil.

7. A decisão monocrática que negou provimento à Apelação encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do STJ, não se verificando fundamentos jurídicos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil não possui legitimidade passiva para responder por complementação de aposentadoria decorrente de regime anterior à criação da PREVI, salvo expressa assunção contratual da obrigação, o que não se verifica nos autos.

2. A ausência de produção de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria em debate é exclusivamente de direito e já pacificada em sede de precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932, IV, “b”; 927, III; 1.021; 98, § 3º; LC nº 109/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1370191/RJ (Tema 936), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.06.2018, DJe 01.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0564589-04.2015.8.05.0001
, em que figuram, como agravantes,
DIRCE BARBOSA DE SANTI
e
OUTROS (4)
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)